Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACORDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na suspensão dos atos executórios praticados no bojo de processo de execução, objetivando o recorrente nos autos anular a sentença homologatória de acordo.
2. Tratando-se com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. A questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar não só a suposta agiotagem, como a alegada ameaça de violência que o compeliu a celebrar o acordo judicial.
4. Não se mostrando o direito de plano provável, mormente por exigir a produção de provas, descabe a concessão da tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e não provido.